Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRADAÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. TABELA SUSEP. LEGALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não tendo a Ré se insurgido oportunamente contra a decisão que concedeu os benefícios da gratuidade de Justiça à Autora, é certo que se operou a preclusão sobre a matéria, sendo, portanto, manifestamente inadmissível discuti-la posteriormente, destacando-se que não foi colacionado qualquer elemento no sentido da ocorrência de alguma modificação na situação econômica da parte. 2 – A apreciação da prescrição em ações de indenização securitária por invalidez deverá observar o teor do enunciado no 278 da Súmula de jurisprudência do STJ, bem assim o conteúdo do art. 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil. Através de Perícia Médica do INSS a Autora teve ciência inequívoca de sua incapacidade laboral definitiva. Não transcorrendo período superior a um ano entre tal fato e a propositura da ação, rejeita-se a prejudicial de mérito de prescrição.
3 – Em se tratando de invalidez parcial, deverão ser observadas, para fins de cálculo da verba securitária devida à Autora, as condições especiais do contrato juntadas aos autos. Sendo assim, conforme o laudo pericial, a Autora apresenta imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral, quadro compatível com a cobertura securitária prevista nas condições gerais do seguro e na tabela para cálculo de indenização em caso de invalidez permanente por acidente, no percentual de 20% (vinte por cento) do capital segurado.
4 – Os percentuais constantes das Normas de Acidentes Pessoais - Circular no 29 de 20 de dezembro de 1991 da SUSEP - são os percentuais mínimos sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a serem considerados nas condições gerais dos seguros que possuam a garantia de invalidez por acidente, importante destacar que a Superintendência de Seguros Privados é “o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Autarquia vinculada ao Ministério da Economia, foi criada pelo Decreto-lei no 73, de 21 de novembro de 1966”. Assim, em se tratando de órgão oficial, não pode ser considerada abusiva a aplicação das regras advindas de sua atuação.
5 – Levando-se em conta que a incapacidade da segurada é parcial e permanente, a indenização é devida de acordo com o grau de invalidez, conforme previsto no contrato, com aplicação da tabela da SUSEP para fins de cálculo da indenização, condições que observam as garantias do CDC e não revelam malversação à norma reguladora.
6 – É defeso à parte que não teve sua pretensão integralmente acolhida pela sentença inovar nas razões de Apelação Cível em busca de ver aumentar o quantum da condenação, haja vista que tal estratégia processual representa verdadeira supressão de instância - irregularidade formal obstativa da apreciação da respectiva matéria inovadora -, em flagrante violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da boa-fé objetiva e do duplo grau de jurisdição.
Apelações Cíveis desprovidas.